Tribunal: STF
Processo: HC 258895
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Dosimetria. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tatiana Araujo Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 925.809/PB (evento 9).



    A  paciente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa para a busca pessoal e ingresso no domicílio. Alega que a entrada na residência não foi fraqueada por fundadas razões, não houve investigação prévia e não houve autorização dos moradores. Aduz a nulidade absoluta das provas obtidas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades aventadas e, subsidiariamente, a absolvição da paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de nulidade do feito não foi analisada pela Corte estadual, no julgamento do writ originário, uma vez que o acórdão se limitou a consignar a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. 



    2. Fica inviabilizado, assim, o exame do tema diretamente por este Tribunal Superior, para que não se incorra em supressão de instância. 



    3. Ademais, o posicionamento manifestado no ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência do STJ, como bem salientado na decisão agravada. 



    4. Agravo não provido.”



    De início, verifico que a condenação criminal imposta ao recorrente transitou em julgado em 04.12.2019, momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 04.7.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “(...)



    A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    Na hipótese, a tese de nulidade do feito não foi analisada pela Corte estadual, no julgamento do writ originário, uma vez que o acórdão se limitou a consignar a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. 



    Fica inviabilizado, assim, o exame do tema diretamente por este Tribunal Superior, para que não se incorra em supressão de instância. 



    Ademais, o posicionamento manifestado no ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência do STJ, como bem salientado às fls. 245-248 (destaques no original)(...)”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente